Tribunal: TJPA
Processo: 0060038-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060038-59.2015.8.14.0301

APELANTE: EZEQUIAS DE MELO MOREIRA, CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para sanar suposta omissão e obscuridade em Acórdão que negou provimento à Apelação Cível para reformar a sentença do Juízo
a quo
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar
se há omissões e obscuridades
no acórdão embargado quanto ao entendimento de: a) não enfrentamento do fundamento utilizado pelo Apelante na apresentação do Fato Superveniente (art. 489, § 1º,IV, do CPC) e b) não conhecimento de parte do recurso por inovação recursal.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de obscuridade, verifica-se que o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, esclarecendo, que apesar de no julgamento de referida Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, de relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, ter sido declarada a nulidade das Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs no período de 09/05/2012 a 07/03/2013 (10 meses), processo este que se encontra aguardando apreciação pelos Tribunais Superiores, verifica-se que o mesmo julgado reconheceu a prescrição do período anterior aos cinco anteriores ao ajuizamento de mencionada ação (0808462-23.2017.8.14.0301),
reconhecendo-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012.
.

5.
Além disso, quanto a alegada omissão pelo parcial conhecimento da apelação, sabe-se que não é permitido aos litigantes inaugurarem em fase recursal questão que não foi debatida oportunamente nos autos segundo tempo e modos próprios, portanto em flagrante inovação e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, eventual pronunciamento sobre as matérias alegadas também configuraria supressão de instância.

6.

Ausência de omissões e obscuridades. Teses que
objetivam
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

8. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0060038-59.2015.8.14.0301 – PJE) opostos
por CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARÃES contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo embargante contra o ESTADO DO PARÁ, ora embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, o conjunto probatório dos autos demonstra que o PAD instaurado em face dos apelantes Carlos Alberto Souza Guimaraes e Ezequias de Melo Moreira não possui qualquer vício que o macule sua regularidade capaz de ensejar nulidade.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA
da apelação de
CARLOS ALBERTO SOUZA GUIMARÃES
;
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação de
EZEQUIAS DE MELO PEREIRA,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 28297689), o Embargante aduz a ocorrência de omissão no acórdão embargado sob o argumento de indevido não conhecimento por inovação recursal.

Além disso, argui a ocorrência de obscuridade/omissão pois o Acórdão ao não enfrentou o real fundamento do pedido de declaração de nulidade da comissão apuradora do PAD em que foi demitido em razão dos termos dos autos do processo n. 0808462-23.2017.814.0301

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, visto a omissão presente no acórdão embargado.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 28498769).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar
se há omissões e obscuridades
no acórdão embargado quanto ao entendimento de: a) não enfrentamento do fundamento utilizado pelo Apelante na apresentação do Fato Superveniente (art. 489, § 1º,IV, do CPC) e b) não conhecimento de parte do recurso por inovação recursal.

Em relação à tese de obscuridade apresentada pelo Embargante, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, esclarecendo, que apesar de no julgamento de referida Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, de relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, ter sido declarada a nulidade das Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs no período de 09/05/2012 a 07/03/2013 (10 meses), processo este que se encontra aguardando apreciação pelos Tribunais Superiores, verifica-se que o mesmo julgado reconheceu a prescrição do período anterior aos cinco anteriores ao ajuizamento de mencionada ação (0808462-23.2017.8.14.0301),
reconhecendo-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012.

Assim, verifica-se que o PAD que levou à demissão do embargante não se enquadra no período da nulidade reconhecida naqueles autos, visto que este data de 2010 (Id 11926911 - Pág. 5), restando completamente preclusa a alegação, por encontrar-se em período prescrito de acordo com a decisão proferida em autos diversos que o Apelante pretende seja aproveitada ao seu caso concreto.

Quanto a alegada omissão por não conhecimento de parte do recurso, verifica-se que a quanto a matéria apresentada em sede de apelação que diz respeito a ausência de relatório final, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por constar fatos novos no relatório final, os quais não constavam no Termo de indicação e de proporcionalidade na aplicação da pena e falta de motivação para o agravamento da pena, estas não foram deduzida no primeiro grau, de modo que não apreciada na sentença, configurando inovação recursal, pelo que impassível de conhecimento por violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre este assunto, oportuno transcrever o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

"Segundo a acatada lição de Barbosa Moreira, os requisitos avaliados no juízo de admissibilidade do recurso dividem-se em dois grupos: (i) requisitos intrínsecos (ou subjetivos), que são concernentes à própria existência do poder de recorrer, quais sejam: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; (ii) requisitos extrínsecos (ou objetivos), que são os relativos ao modo de exercício do direito de recorrer: a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso." (in Curso de Direito Processual Civil, 48.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 971)

Sabe-se que não é permitido aos litigantes inaugurarem em fase recursal questão que não foi debatida oportunamente nos autos segundo tempo e modos próprios, portanto em flagrante inovação e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, eventual pronunciamento sobre as matérias alegadas também configuraria supressão de instância.

Nesse sentido, ressalto que a regra do art. 319, III e V, do Código de Processo Civil, estabelece que o autor deverá alegar, na peça vestibular da ação, todas as suas alegações fáticas e jurídicas, assim como especificar as provas que pretende produzir.

Não tendo sido alegadas as teses ora aventadas pelo apelante em primeiro grau, não pode agora querer, em fase recursal, a sua apreciação, pois ocorreu o instituto da preclusão não sendo mais possível a sua discussão conforme dicção do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Acerca do assunto é pacífico o entendimento nesta E. Corte. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
TESES VEICULADAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA
. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação monitória; 2- Nos embargos monitórios, foi suscitada em sede de preliminar e de mérito, tão somente a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de Acará. Todavia, a alegação veiculada nas razões de apelo versa sobre a inexistência de prova escrita hábil para se reconhecer a existência do débito; a colocação arbitrária de valores a caneta nas notas de compra de combustível;
a inverossimilhança das provas e a arbitrariedade na precificação do combustível, constituem evidente inovação recursal, o que não desafia conhecimento
; 3- Apelação não conhecida.

(TJ/PA, 2017.04824573-50, 183.539, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES, COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DO CONTRATO. JULGAMENTO PROCEDENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
SUSCITAÇÃO DE NOVA TESE DEFENSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRÁTICA VEDADA PELO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. LIMITES DA LIDE FIXADOS NO MOMENTO DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 329 E 336 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECIFICADA. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDO NA CONTESTAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ/PA, 4947962, 4947962, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21) – Grifo nosso

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

Assim, não merecem prosperar as teses de omissões e obscuridades, uma vez que a embargante vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025